Tribunal: TJSP
Processo: 0005938-93.2011.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Cabimento. Autores que são titulares de parte ideal do imóvel, direcionando a pretensão de prescrição aquisitiva em relação aos condôminos. Descrição de posse pelos autores sobre a totalidade do imóvel, que autoriza a utilização da usucapião. Ausência de violação ao princípio da especialidade. Doutrina e

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. Cabimento. Autores que são titulares de parte ideal do imóvel, direcionando a pretensão de prescrição aquisitiva em relação aos condôminos. Descrição de posse pelos autores sobre a totalidade do imóvel, que autoriza a utilização da usucapião. Ausência de violação ao princípio da especialidade. Doutrina e Precedentes. Causa não madura, necessária a comprovação dos requisitos próprios à usucapião postulada, como a posse com "animus domini" e não meros atos de permissão/tolerância dos condôminos. Necessidade, ainda, de regularização da demanda em relação à quota-parte atribuída a cotitulares falecidos, comprovando a aquisição de sua parte ideal pelos autores ou promovendo sua inclusão no polo passivo enquanto titulares tabulares de parte ideal do bem que se pretende usucapir. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005938-
93.2011.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes ODILON BRIGIDO
DOS
SANTOS,
BERNADETE
MARTINIANO
DOS
SANTOS,
GUILHERME
MARTINIANO DOS SANTOS, AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS, CARINA MARQUES
ROSA DOS SANTOS e ESTELA MARIS DOS SANTOS, são apelados GENY ARAUJO
DOS SANTOS, EDERWILSON HONORIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA
ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS, TEREZINHA DELFINA
SILVA DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, DARCI SCANDELAI DOS
SANTOS e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
2
APELAÇÃO No 0005938-93.2011.8.26.0291
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: ODILON BRIGIDO DOS SANTOS, BERNARDETE MARTINIANO DOS
SANTOS, GUILHERME MARTINIANO DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DOS
SANTOS, MARQUES ROSA DOS SANTOS e ESTELA MARIS DOS SANTOS
APELADOS: GENY ARAÚJO DOS SANTOS, EDERWILSON HONORIO DOS
SANTOS, MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ ANSELMO DOS
SANTOS, TEREZINHA DELFINA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DOS
SANTOS, DARCI SCANDELAI DOS SANTOS e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
COMARCA: JABOTICABAL
JUIZ PROLATOR: ANDRÉA SCHIAVO
VOTO No 3.212
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de
improcedência. Insurgência pelos autores. Cabimento. Autores que
são titulares de parte ideal do imóvel, direcionando a pretensão de
prescrição aquisitiva em relação aos condôminos. Descrição de posse
pelos autores sobre a totalidade do imóvel, que autoriza a utilização
da usucapião. Ausência de violação ao princípio da especialidade.
Doutrina e Precedentes. Causa não madura, necessária a comprovação
dos requisitos próprios à usucapião postulada, como a posse com
“animus domini” e não meros atos de permissão/tolerância dos
condôminos. Necessidade, ainda, de regularização da demanda em
relação à quota-parte atribuída a cotitulares falecidos, comprovando a
aquisição de sua parte ideal pelos autores ou promovendo sua
inclusão no polo passivo enquanto titulares tabulares de parte ideal do
bem que se pretende usucapir. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ODILON BRIGIDO DOS
SANTOS, BERNARDETE MARTINIANO DOS SANTOS, GUILHERME MARTINIANO
DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS, MARQUES ROSA DOS SANTOS e
ESTELA MARIS DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação de Usucapião Extraordinária ajuizada contra GENY
ARAÚJO DOS SANTOS, EDERWILSON HONORIO DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS, TEREZINHA
DELFINA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, DARCI SCANDELAI
DOS SANTOS e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, com a condenação dos autores ao
pagamento de custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
3
Em seu apelo os autores aduzem que o imóvel que pretendem
usucapir possui área de apenas 1/36 avos do imóvel, foi devidamente periciado, com
constatação "in loco" acerca da sua localização, metragem e posse. Sustentam que todos os
confrontantes foram citados, bem como a Prefeitura, Estado e União, sem qualquer oposição,
e que a individualização do imóvel está descrita nos autos, não merecendo prosperar a cota do
Tabelião do CRI, pois o fato de pretenderem usucapir gleba de terras possuindo título desse
imóvel, sendo parte ideal, não lhes retira o direito de buscar a declaração de seu domínio, com
a obtenção de matrícula separada do todo.
Também alegam estarem na posse mansa e pacífica da área há
quase 30 anos sem oposição ou interferência dos requeridos. Afirmam a desnecessidade de
ajuizamento de ação de retificação de área quando o imóvel consiste em título de parte ideal,
que não se presta à obtenção de sua regularização. Buscam a reforma integral da r. sentença
combatida, com a procedência da ação (fls. 169/175).
Recurso regularmente processado, sem contrariedade.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária.
Os autores são nu-proprietários e usufrutuários de parte ideal de
imóvel objeto da matrícula no 6584, com área de 1.682,36 metros quadrados, localizado à rua
Raul Maçone, 301, Taiçu, no município de Jaboticabal (fls. 07/09).
Voltam a pretensão de declaração da prescrição aquisitiva em
relação a outros condôminos, sendo eles GENY ARAÚJO DOS SANTOS, EDERWILSON
HONORIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS, JOSÉ
ANSELMO DOS SANTOS, TEREZINHA DELFINA SILVA DOS SANTOS, JOSÉ
ANTONIO DOS SANTOS, DARCI SCANDELAI DOS SANTOS e JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
4
Segundo a narrativa da inicial, os autores foram adquirindo
partes ideais dos coproprietários, restando apenas a parte ideal dos réus nominados, que não
foram localizados.
A sentença de improcedência teve como fundamento a ausência
de observância ao princípio da especialidade registrária.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo", o
recurso deve ser provido, com a anulação da sentença.
Conforme entendimento que se assentou na doutrina e
jurisprudência, o condômino pode buscar a declaração de prescrição aquisitiva em face de
outros condôminos, desde que se esteja diante de condomínio pro diviso ou haja posse
exclusiva de um condômino sobre a totalidade da coisa comum.
Veja-se a lição de Benedito Silvério Ribeiro sobre o tema:
“Entrementes, mostra-se plenamente possível que o titular de fração certa, localizada e
demarcada no condomínio se valha do processo de usucapião para o reconhecimento do
domínio de sua quota-parte. [...] Poderá, também, o condômino intentar a ação de usucapião
para o reconhecimento da propriedade sobre todas as partes, excluindo os demais
comunheiros. A posse sobre o todo precisa restar cumpridamente provada, sendo
indispensável a observância dos demais requisitos legais, especialmente o animus domini”
(Tratado de Usucapião, Benedito Silvério Ribeiro, Ed. Saraiva, 2012, p. 336).
Na hipótese, pelo que se infere do quanto relatado nos autos,
estariam os autores exercendo posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel, onde foi edificada
uma residência, como se infere das plantas e fotografias apresentadas no laudo pericial de fls.
76/90. Sendo vários os condôminos, foram adquirindo suas partes ideais, até alcançarem
percentual de 82,6555547 (matrícula atualizada de fls. 38/42), mas não conseguiram
completar as aquisições por força da não localização dos demais titulares.
E em decorrência desta situação, admissível a usucapião de parte
de imóvel em condomínio por condômino, por força da ocupação de área certa e determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
5
do imóvel, com exclusão dos demais condôminos, desde que preenchidos os requisitos
próprios à modalidade de prescrição aquisitiva invocada, sem que se incorra em violação ao
princípio da especialidade.
Vejam-se julgados desta Corte Paulista:
“USUCAPIÃO. Possibilidade de reconhecimento entre
condôminos no condomínio tradicional, desde que seja o condomínio pro
diviso, ou haja posse exclusiva de um condômino sobre a totalidade da
coisa comum. Contudo, em tal hipótese, exige-se que a posse seja inequívoca,
evidenciando aos demais comunheiros que não se reconhece a soberania alheia
ou a concorrência de direitos sobre a coisa comum, o que no caso não se
verificou. Improcedência confirmada.” (TJSP, 6a Câm. Dir. Privado, Ap. no
0045672-07.2012.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 20/10/2016.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de extinção
sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Insurgência da
autora. Acolhimento. Entendimento deste Egrégio Tribunal de que é possível o
ajuizamento de ação de usucapião para obter registro - em matrícula própria -
de imóvel em condomínio, na qual a fração ideal esteja inserida em área maior.
Jurisprudência. Extinção afastada. Sentença anulada. Feito deverá ter o regular
prosseguimento em primeira instância. RECURSO PROVIDO PARA
ANULAR
A
SENTENÇA”
(TJSP;
Apelação
Cível
0700024-19.2012.8.26.0696; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ouroeste - Vara Única; j.:
23/10/2020)
“Usucapião. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015. Irresignação. Apelante
que pretende adquirir a propriedade de parte ideal de imóvel frente os demais
condôminos. Possibilidade da aquisição via usucapião, desde que se trate
de área localizada e demarcada, com utilização exclusiva pelo pretenso
adquirente. Não preenchimento dos requisitos no caso concreto. Apelante que
é proprietária de apenas 14/16 do imóvel, pretendendo usucapir mais 1/16,
porém sem identificar referida área. Impossibilidade de ampliação do escopo da
ação para declarar a aquisição da totalidade do imóvel sub judice (art. 492 do
CPC/2015). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0004565-26.2015.8.26.0634; Relator (a): Alexandre Marcondes; 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tremembé - 1a Vara; j.: 29/11/2017)
"APELAÇÃO. Ação de usucapião. Extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil de 1973. Inconformismo dos autores. Acolhimento.
Admissibilidade da usucapião a quem tem título derivado, com óbices a seu
registro. É perfeitamente lícita a usucapião pelo condômino proprietário de
sua quota parte no imóvel comum, desde que exerça posse localizada e
demarcada, com exclusividade. Via eleita adequada. Precedentes. Afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito.
Coproprietários, porém, que não foram citados. Necessidade de sua citação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
6
forma a possibilitar-lhes a apresentação de defesa e produção de provas.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (v.22293).” (Apelação no
0004118-25.2010.8.26.0695, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani
Nicolau, j. 01/04/2016).
“APELAÇÃO. Usucapião extraordinária. Ação julgada extinta
sem resolução do mérito por suposta falta de interesse processual.
Descabimento. Pextinta sem resolução do mérito por suposta falta de interesse
processual. Descabimento. Possibilidade do manejo da ação de usucapião para
reconhecimento da propriedade de fração ideal inserida em área maior, objeto
de condomínio pro diviso. Precedentes. Decreto de extinção que se afasta.
Retorno dos autos à origem para retomada da marcha processual que se impõe.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP, 5a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0007715- 96.2014.8.26.0586, Rel. Jair de Souza, j.
19/02/2020).
Logo, conclui-se não haver óbice legal à pretensão dos autores,
de modo que deve ser afastada a improcedência da ação, com a anulação da r. sentença
apelada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, uma vez que não se trata de
causa madura para julgamento imediato em segundo grau, sendo necessário a prova da posse
“ad usucapionem”, e não decorrente de meros atos de permissão e tolerância por parte dos
condôminos réus.
Também há outro aspecto que dever ser objeto de análise e
adequação em primeiro grau, obstando o julgamento da lide pelo mérito.
Os autores afirmaram que a parte ideal de José Francisco Santos
e sua esposa Dolores Camargo dos Santos, ambos falecidos, teria sido adquirida de seus
herdeiros, pendente a outorga da escritura pelo não encerramento dos inventários.
Ocorre que a matrícula mais atualizada do imóvel constante nos
autos
fls. 38/42, continua a indicar a titularidade de José Francisco Santos e Dolores
Camargo dos Santos, na proporção de 11,805555% do imóvel (Av 16/6.584 fls. 40vo), o que
significa dizer que ou se promove ou comprova a regularização da aquisição junto ao
respectivo registro, ou será necessário que também os herdeiros desses condôminos falecidos
venham a integrar o polo passivo, enquanto titulares tabulares de parte ideal do imóvel objeto
de usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005938-93.2011.8.26.0291 -Voto no 3.212
7
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
anular a sentença, com a retomada do andamento processual.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA